Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-08.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000766-08.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PAIVA DOS SANTOS - CPF: 817.748.001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUCIANA ABREU HORTA - CPF: 936.767.351-53 (APELANTE), PALOVA AMISSES PARREIRAS - CPF: 497.933.576-49 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E PROVEU AMBOS OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO DE DIAGNÓSTICO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
– NÃO EVIDENCIADO

–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6
o
, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela médica Luciana Abreu Horta, com o objetivo de reformar
a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pela paciente Maria Aparecida Paiva dos Santos, julgou procedente o pedido, condenando-os ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral e de R$ 5.553,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais), por dano material (id. 111837499, págs. 26/36).

O Recurso do Município de Rondonópolis pretende ver modificada a sua condenação, argumentando que a paciente Recorrida obteve o atendimento médico necessário para solução da sua patologia.

Diz ainda que a Apelada, como não retornou ao Pronto Atendimento para reclamar que sentia dor e pelo fato de não ter comprovado qualquer ato da médica servidora, a condenação não deve prevalecer.

Se caso for mantida a sentença, faz pedido subsidiário para reduzir a indenização por dano moral.

O Apelo foi impugnado, oportunidade em que a Apelada suscitou o não conhecimento do Recurso, face à ausência de dialeticidade e, no mérito, argumentou a manutenção da sentença (id. 111840950, págs. 16/25).

O segundo Recurso da médica Luciana Abreu Horta traz a tese da ausência de prova constitutiva do direito da promovente da ação, como também a inexistência de responsabilidade da médica, pois o diagnóstico foi elaborado conforme a manifestação da paciente.

Ainda argumentou que não agiu com culpa, porque, no momento do exame físico, tinha a sua disposição a constatação obtida pela análise da ferida em si, a narrativa da ocorrência do fato e as poucas queixas da paciente, o que fizeram supor inexistir maior gravidade.

Enfatiza que a clínica é soberana e os exames laboratoriais são considerados complementares e solicitados apenas quando o médico constata a sua necessidade, por meio do próprio exame físico e que, à época do atendimento à Recorrida, pôde observar que os movimentos dos dedos estavam preservados, entende, por isso, ser desnecessário os exames complementares que não fosse a sutura e a prescrição de antibióticos, por isso, a sentença deve ser reformada.

As contrarrazões daquele Recurso vieram no id. 111840951, págs. 18/22, postulando o desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento dos Recursos (id. 128021178, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela médica Luciana Abreu Horta, com o objetivo de reformar
a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pela paciente Maria Aparecida Paiva dos Santos, julgou procedente o pedido, condenando-os ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral e de R$ 5.553,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais), por dano material .

Denota-se dos autos que Maria Aparecida Paiva dos Santos propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Município de Rondonópolis/MT e a médica Luciana Abreu Horta, salientando que, no dia 30/05/2015, sofreu um acidente doméstico, cortando o pé direito na altura do tornozelo e, por isso, deslocou-se ao Hospital Municipal Antônio Santos Muniz (Pronto Atendimento).

Salientou, na inicial, que foi atendida pela médica Luciana Abreu Horta que observou o ferimento, dizendo que a dor era normal e afirmou que o ferimento era simples, sem maior gravidade, suturando, receitando antibiótico e dando alta.

Argumentou que após 04 (quatro) dias, o ferimento não apresentava melhora e resolveu procurar atendimento médico particular, sendo atendida pela médica Taís Zibarth de Melo Lima que percebeu não se tratar de simples corte, solicitando um exame de ultrassonografia.

Afirmou que o exame constatou que havia ruptura parcial do tendão de Aquiles, sendo necessária a realização de cirurgia que fora realizada em 25/06/2015.

Asseverou que, depois da cirurgia, teve que passar por sessões de fisioterapia e, devido a negligência da segunda Requerida, médica vinculada ao Município de Rondonópolis, deve ser indenizada a título de dano moral e material.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e LUCIANA ABREU HORTA
a pagar à autora os valores a seguir:

1
) R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de danos morais, devidamente corrigido, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do arbitramento, na forma da Súmula nº 362, do STJ. Contudo, os juros moratórios serão equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contam-se do evento danoso (30/05/2015 – fls. 19), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.

2)
R$ 5.553,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais),
relativo a despesas médicas, acrescido de juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), desde o efetivo desembolso. (Sic).

Contra esta decisão, o Município de Rondonópolis e Luciana Abreu Horta interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Do Apelo do Município de Rondonópolis

O Recorrente argumenta que
a Recorrida obteve o atendimento médico que o caso requeria, bem assim que inexiste obrigação legal de haver, no Pronto Atendimento Municipal, aparelho de ultrassom.

Aduz que a Apelada não retornou ao Pronto Atendimento para reclamar que sentia dor e não comprovou que a sua servidora agiu com negligencia, imprudência ou imperícia, portanto, ausente o
nexo de causalidade entre a conduta da sua servidora e o dano sofrido pela Apelada.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Apelo do ente público municipal, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Recorrida Maria Aparecida Paiva dos Santos levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, argumentando que o Apelante não faz qualquer enfrentamento específico do ato judicial recorrido.

Da análise da Apelação do ente público municipal, entendo que, embora tenha constado um trecho que não se refere ao caso – dano material no valor de R$ 46.236,00 –, não há falar em ausência de dialeticidade, já que no restante da peça recursal refere-se do caso em tela.

Ademais, o Recorrente deixou expresso os motivos que, no seu entendimento, afastariam a obrigação de indenizar a Apelada.

Por isso, rejeito a preliminar, suscitada por Maria Aparecida Paiva dos Santos.

Do Mérito

Passo ao exame do Recurso do Município de Rondonópolis.

O
sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil
que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nos casos em que a responsabilidade civil do Estado é alegada com o fundamento em erro médico, a teoria da responsabilidade civil objetiva deve ser analisada de forma diferenciada. A responsabilidade do Poder Público de indenizar, necessariamente passará pela análise da conduta médica, isso porque o profissional que atua na área da medicina tradicional tem o dever de buscar o restabelecimento da saúde de seu paciente, fazendo todo o esforço e usando todos os meios disponíveis para evitar-lhe o sofrimento e o possível para proporcionar-lhe a cura, apesar de o resultado não depender, exclusivamente dele.

Dessa forma, adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não é possível imputar ao Poder Público, a obrigação de garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.

2.
Nos casos em que se discute a responsabilidade decorrente de procedimentos médicos, a teoria do risco administrativo deve ser analisada
cum grano salis
, pois a obrigação médica, via de regra, é de meio e não de resultado.

3. Desse modo,
adotada a conduta médica correta, oportuna e esperada, exclui-se a responsabilidade estatal, por falta de nexo de causalidade, pois não há como imputar ao Poder Público a obrigação de garantir o sucesso do tratamento médico
. Somente desta maneira se apresenta possível impedir que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas hipóteses de prestação de serviço público de saúde se convole na extremada teoria do risco integral.

4.
A não comprovação do nexo de causalidade entre o ato imputado ao apelado e o dano suportado pelo autor, retira o dever de indenizar
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.072260-3/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019). (Destaquei).

Ao conceituar o dano moral, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves assevera que:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (
In
Direito Civil Brasileiro, 3ª ed., ver. e atual., São Paulo, Saraiva, 2009, v. IV, p. 359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

O prejuízo de natureza moral deve suplantar os meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas, em razão de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, e que, por conseguinte, são incapazes de ocasionar dano passível de ressarcimento.

In casu
, a Apelada deu entrada no Hospital Municipal
Antônio Santos Muniz (Pronto Atendimento), em razão de um corte sofrido acima do seu tornozelo direito, sendo atendida pela médica Luciana Abreu Horta que, após exame físico, entendeu ser o caso de realização de sutura, prescrevendo antibiótico e remédio para dor, com posterior alta (id. 111837497, pág. 28 e 30).

No prontuário da equipe de enfermagem assim constou:

Paciente calma, orientada, consciente, deambulando foi realizado a sutura e curativo e de alta. (id. 111837497, pág. 29).

Não obstante os argumentos esposados pela Recorrida, na inicial e nas contrarrazões do Apelo, entendo que, na espécie, não houve demonstração da existência de conduta ilícita por parte do Recorrente, já que a Apelada foi devidamente atendida no Pronto Atendimento e, posteriormente, não retornou para reclamar sobre a dor que sofria.

Ressalto que, embora a Recorrida tenha sustentado que não conseguia apoiar o seu pé direito, não há provas que confirmem tal assertiva e o prontuário da enfermagem afirma que ela saiu andando, o que afasta a veracidade da afirmação.

Não há desconsiderar que a necessidade de exames complementares deve ser aferida pelo médico, quando da consulta, não sendo possível, no caso vertente, afirmar que a profissional médica que atendeu a Apelada agiu com negligência, imperícia ou imprudência.

Os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que a servidora do Recorrente agiu com descaso no atendimento da Recorrida.

O artigo 4
o
, da Resolução n. 1958/2010, do Conselho Federal de Medicina, deixa expresso que compete ao médico identificar se há, ou não, a necessidade de exames complementares no momento do atendimento. Veja-se:

Art. 4º -
A identificação das hipóteses tipificadas nesta resolução cabe somente ao médico assistente, quando do atendimento.

Ora, se cabe ao médico a avaliação se há, ou não, a necessidade de solicitação de exames complementares, é certo que a conduta da médica, vinculada ao Recorrente, não se mostra ilícita. Logo, não há falar em falha no atendimento médico-hospitalar recebido pela Apelada.

Nessa esteira, tenho que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração o dano moral alegadamente sofrido pela Apelada, portanto, inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva e, consequentemente, no dever de indenizar.

Por tais considerações, o provimento do Apelo do ente público municipal é medida impositiva.

Da Apelação da Médica Luciana Abreu Horta

A Apelante visa à reforma do ato judicial recorrido, sustentado, de forma resumida, que: a) o
diagnóstico foi adequado; b) não agiu com culpa; c) a clínica é soberana e os exames laboratoriais são considerados complementares e solicitados apenas quando o médico constata a sua necessidade; d) não há provas da necessidade da realização de exames complementares.

É sabido que o
dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, que determinam que todo aquele que, por ato ilícito culposo, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

A área médica trabalha com vista a manter e restaurar a saúde do paciente. Ela trabalha, em um sentido amplo, com a prevenção e cura das doenças humanas dentro de um contexto médico. Trata-se de uma atividade de meio.

A obrigação de meio é aquela em que o profissional não se obriga a um objetivo específico e determinado, ou seja, a relação entre médico e paciente impõe apenas a realização de certa atividade, rumo a um fim, mas sem o compromisso de atingi-lo, ficando este último obrigado a emprestar atenção, cuidado, diligência, lisura, dedicação e toda a técnica disponível sem garantir êxito.

Cabe ao médico empenhar todos os esforços possíveis, bem como o uso diligente de todo seu conhecimento técnico para realizar o atendimento clínico de cada paciente.

Sendo obrigação de meio, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, ficando o paciente com o ônus probatório da ação ou omissão, dano experimentado, nexo causal e culpa do profissional liberal pelo serviço prestado para que seja indenizado.

O erro médico deve ser comprovado pelo paciente lesado, ou seja, deve fazer prova de que houve o dano, que o dano advém da conduta do médico e que este agiu com culpa, sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia.

Da análise do conjunto probatório, entendo que as provas trazidas afastam, satisfatoriamente, qualquer erro na prestação do serviço, ficando evidenciado que o atendimento médico observou os padrões estabelecidos nas normas técnicas, já que, de acordo com o exame físico e relatos da paciente, a Recorrente entendeu que o ferimento não se mostrava grave e que bastava apenas suturá-lo.

As provas demonstram que a Apelante, após fazer o exame físico na Recorrida, constatou que havia movimentação dos dedos e que não houve maior dano, visto que estava deambulando.

O fato de ter havido a constatação de ruptura parcial do tendão de Aquiles, por médico particular, não faz presumir que houve falha no atendimento prestado, porque não há comprovação de que a Apelante teria a obrigação técnica de solicitar exames complementares, especialmente se considerarmos que a Recorrida estava andando e inexiste relato, nos prontuários, de “dor insuportável”.

Na verdade, os elementos probatórios não são suficientes para reconhecer que tenha ocorrido negligência da médica Recorrente.

Deste modo, inexistindo comprovação de que a Apelante agiu com culpa, não há falar em indenização a título de danos morais e materiais.

Diante disso, penso que o presente Apelo deve ser provido.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo do ente público municipal, por ausência de dialeticidade e, no mérito,
PROVEJO
os Recursos, interpostos tanto pelo Município de Rondonópolis e como pela médica Luciana Abreu Horta, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos da inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte promovente da ação beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022